Tribunal: CARF
Processo: 16682.720403/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720403/2012-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.334 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê, deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720403/2012-29
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 730 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 697 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 514, nos moldes do Despacho
Decisório de fls. 506 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, PER n.o
06932.39444.161211.1.1.087070, de crédito da contribuição para o PIS, não cumulativa
exportação, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor de R$ 29.228.180,05, e Dcomp
relacionadas.
Em conformidade com o Parecer Demac/RJO n.o 170/2013, o Despacho Decisório
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório, no
valor de R$ 14.236.210,28; homologou as Dcomp n.o 07822.70329.240212.1.3.080218
e
21940.73254.270912.1.3.086859;
homologou
parcialmente
a
Dcomp
n.o
37495.20517.270912.1.3.080171;
não
homologou
a
Dcomp
n.o
14357.33553.111012.1.3.083547.
Da ação fiscal Conforme o Parecer Demac/RJO, a fim de instruir a análise do presente
pedido de ressarcimento, bem como dos pedidos de ressarcimentos de PIS/Cofins
exportação referentes aos trimestres dos anos de 2008 a 2010, foi dado início a ação
fiscal, em 26/04/2012.
A contribuinte, em resumo, foi intimada a:
− Descrever o seu processo produtivo, identificando neste os bens e os serviços
utilizados como insumos; − Apresentar planilha com os Percentuais de Rateio utilizados
em cada mês dos anos de 2008 a 2010 para determinar os créditos referentes ao
Mercado Interno e às Exportações, bem como as correspondentes memórias de cálculo
que determinaram os referidos percentuais; − Apresentar Memórias de Cálculo
trimestrais referentes a cada linha das fichas de apuração de créditos informados nos
Dacon que serviram de base para os Pedidos de Ressarcimento em análise As
informações solicitadas foram apresentadas por intermédio de arquivos digitais
referentes às planilhas eletrônicas com os percentuais de rateio e às memórias de cálculo
anuais correspondentes a cada linha das fichas de apuração do PIS e da Cofins não
cumulativos informados em DACON.
O procedimento realizado para se conhecer a metodologia de apuração de créditos de
PIS e de Cofins utilizada pela empresa foi realizado por intermédio de reuniões e
intimações entre auditores fiscais e representantes da empresa, resultando no Manual de
Tomada de Créditos elaborado pela Gerência de Planejamento e Controle da Vale S/A.
A análise inicial da documentação apresentada demonstrou a necessidade de mais
dados, os quais foram solicitados para a contribuinte por intermédio do Termo de
Intimação n.o I, através do qual que foi pedido à empresa:
1. No tocante aos créditos de bens para revenda apurados no ano calendário de 2008,
explicações do motivo pelo qual o montante de aquisições de serviços de transporte,
CFOP 1352, corresponde a mais de 77% dos créditos apurados a título de revenda de
mercadorias; 2. Apresentação de determinadas cópias de notas fiscais relativas aos
créditos de bens para revenda; 3. Apresentação de planilha eletrônica, na qual
constassem as aquisições de bens e materiais de uso e consumo; 4. Quanto aos créditos
de serviços utilizados como insumo, apresentação de planilha com a descrição do
correspondente serviço/item, como efetuado nas outras planilhas apresentadas.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

Através da Intimação II, a fiscalizada foi intimada a apresentar: 1) planilha
especificando despesas de armazenagem e frete na operação de venda; 2) ajuste da
planilha referente aos créditos de serviços utilizados como insumo; e 3) notas fiscais
relativas a despesas de contraprestação de arrendamento mercantil.
Em 05/09/2012, foi elaborado o Termo de Intimação III visando principalmente solicitar
à VALE S/A a apresentação de arquivos digitais referentes aos registros contábeis,
documentos fiscais e auxiliares.
As solicitações do Fisco foram atendidas pela fiscalizada.
Da análise fiscal Dos valores informados em Dacon a título de Bens Utilizados como
Insumos, foram glosados os valores dos produtos adquiridos para uso e consumo. No
conjunto de dados acostados aos autos pela empresa para lastrear os créditos relativos às
aquisições de Bens Utilizados como Insumos, foi utilizado o CFOP para verificar a
destinação que a interessada deu as referidas mercadorias. Em relação a tal conjunto de
dados a autoridade fiscal relata que:
i) as planilhas juntas consolidam mais de 900 mil registros; ii) grande parte da descrição
dos produtos é codificada ou insuficiente para identificação de sua utilização; iii) no
referido período a empresa utilizou mais de 88.000 (oitenta e oito mil) descrições
diferentes; iv) a contribuinte informou o Código Fiscal de Operações e Prestações
CFOP, mas não informou a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM vinculadas às
aquisições, seja nas planilhas entregues à Fiscalização, seja nos arquivos digitais
transmitidos; v) também não foi informado conta contábil ou qualquer referência de
centro de custo para as mercadorias adquiridas.
Ante a deficiência da descrição de itens de valores relevantes adquiridos no ano de
2009, principalmente por estar desacompanhada de outras informações importantes
(NCM, conta contábil etc), a fiscalização conclui que, por intermédio das memórias de
cálculo e dos arquivos digitais transmitidos, somente foi possível verificar o CFOP no
qual a contribuinte classificou as referidas aquisições.
Quanto a esse critério de aferição da natureza dos bens, menciona: que, por intermédio
do Manual de Tomada de Créditos fornecido pela empresa, constatase que a
metodologia adotada pela empresa para apurar créditos do mercado interno utiliza o
CFOP como parâmetro de classificação das aquisições; verificase a partir da ação fiscal
desenvolvida para apreciar os pedidos pedidos de ressarcimento de créditos de
PISExportação referentes ao 4o trimestre de 2004 e a todos os trimestres de 2005, a
própria empresa, ao ser solicitada a comprovar seus créditos, apresentou planilhas que
dividia os valores em dispêndios utilizados na industrialização e despesas de uso e
consumo, as quais possuem CFOP distintos.
Informa que no Termo de Intimação I, foi solicitada à contribuinte a apresentação de
planilha discriminando as aquisições de bens e materiais de uso e consumo.
Entretanto, a contribuinte não apresentou a planilha solicitada, informando que as
aquisições de bens e materiais já haviam sido incluídas nos arquivos digitais
transmitidos à Administração Fazendária e frisando que o conceito de uso e consumo,
na ótica da legislação do ICMS e/ou do IPI, corresponde às notas fiscais escrituradas
sob os CFOP 1556 e 2556.
Em relação à aquisição de Serviços Utilizados como Insumos, foram glosados os
valores: das aquisições efetuadas no ano de 2007; e dos serviços não aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto, identificados na Planilha Créditos
de Serviços glosados 4o Trim 2009.
A contribuinte forneceu em seu Manual de Tomada de Crédito a relação de contas
contábeis e das unidades de controle (coluna UC na planilha), a qual foi utilizado na
identificação da natureza do serviço prestado. Foram glosados, dentre outros: Serviços
de logística; Estudos e pesquisas (conta 353034002); Prospecção e sondagens (conta
353035009);
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

serviços de geologia (conta 353035010); Serviço de operação portuária (conta
353035017);
Serviços de manutenção em equipamentos ferroviários (conta 353036003) e em
equipamentos de telecomunicação (conta 353036007); serviços de dragagens (conta
353036015); serviços de manutenção de embarcações (conta 353036016).
Quanto aos serviços de logística, não foram considerados os créditos vinculados as
seguintes Unidades de Controle Operacional: LFC Logística Ferroviária – EFC; LFV
Logística Ferroviária – EFVM; LIG Compartilhado Logística; LNG Logística
Navegação; LPB Logística Portuária – Terminal Inácio Barbosa; LPD Logística
Portuária – Terminal Produtos Diversos; LPG Logística Portos; LPI Logística Portuária
– Terminal Ilha de Guaíba; LPM Logística Portuária – Terminal Praia Mole; LPN
Terminal Carga Geral Norte; LPT Terminal Carga Geral Sul – TU.
Entretanto, no que diz respeito aos mencionados serviços vinculados a atividade de
logística ferroviária ou portuária, cabe ressaltar que foi aceita a parte dos créditos
relativa às receitas que a empresa obtém com a venda destes serviços. Para tanto, foi
efetuada uma apuração proporcional dos créditos, ou seja, a partir dos totais mensais de
rendimentos auferidos pela contribuinte e dos totais de receita com serviços ferroviários
e portuários, foi elaborada planilha com os percentuais e os respectivos créditos das
atividades desenvolvidas pela empresa.
Foram glosados, ainda, os serviços contabilizados em contas cuja Rubrica, ou, ainda, a
rubrica de sua conta sintética foi considerada incompatível com a tomada de crédito.
Sobre tais contas a fiscalização menciona: serviços cujo custo estava relacionado a
contas que registraram itens de infraestrutura, de transporte, da etapa de “preset”, dentre
outros, que não faziam parte da etapas produtiva, tiveram seu crédito glosado; a
fiscalizada também registrou como serviço os gastos com aluguel, os quais estariam
registrados em duplicidade, visto que as despesas com aluguel constam de linha
específica no Dacon. Do parecer consta a tabela que relaciona as contas cujas operações
foram excluídas do direito ao crédito.
Foram aceitos os valores informados em Dacon para as despesas com Energia Elétrica e
despesas de contraprestações de Arrendamento Mercantil.
Em relação ao créditos Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de
Aquisição ou de Construção), foram glosados os valores referentes a equipamentos e
máquinas que não são utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, nas hipóteses previstas na legislação, dentre os quais:
locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes ferroviários;
caminhões; barcos de alumínio; Notebooks; mobiliário; livros; material de escritório e
etc. A Planilha Créditos glosados Imobilizados MI 4o Trim 2009 relaciona as aquisições
efetuadas no Mercado Interno e glosadas de ofício e planilha Créditos glosados do
Imobilizado Importado mostra as aquisições feitas no exterior que não geram crédito de
PIS ou Cofins.
A autoridade fiscal coloca que o translado do minério produzido pela VALE S/A e
efetuado pelas suas ferrovias não se confundem com a produção do referido produto,
mas tratase de serviço auxiliar executado em momento posterior, no escoamento e na
distribuição do que foi produzido. Menciona que a própria empresa, em seu site na
internet afirma que suas ferrovias fazem parte de uma grande infraestrutura logística
para assegurar o escoamento de sua produção com agilidade e eficiência (fl. 448).
Acrescenta que o mesmo entendimento para os equipamentos ferroviários aplicase às
outras aquisições relacionadas –caminhões, barcos, equipamentos de informática,
mobiliário, equipamentos médicos e etc.
Manifestação de inconformidade A recorrente inicia sua manifestação de
inconformidade questionando a da conduta da fiscalização alegando que, a despeito de
ter fornecido todas as informações necessárias para esclarecer de forma clara o seu
processo produtivo, inclusive franqueando visita aos Srs. Auditores para
acompanhamento do processo produtivo, o Fisco promoveu a glosa de valores em
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

relação aos quais faz jus. Defende que isso se deu em razão de o Fiscal desconhecer seu
complexo processo produtivo, pelo que pugna pela produção de prova pericial visando o
pleno conhecimento de seu processo produtivo, insumos, serviços e ativo imobilizado
utilizado, inerentes às atividades desenvolvidas pela Impugnante, afastando qualquer
dúvida que pudesse advir do exame da prova documental. Indica perito e formula
quesitos.
A recorrente, discorrendo sobre o conceito de insumo que prevalece nos tribunais
administrativos, defende que a doutrina e a moderna jurisprudência (cita decisões
judiciais e do CARF) convergem para uma definição de insumos que contempla, além
das matériasprimas, materiais de embalagem e produtos consumidos no processo de
industrialização, todo e qualquer elemento necessário à produção de bens, circulação de
mercadorias ou prestação de serviços. E traz considerações acerca deste conceito no
âmbito de outros tributos para concluir que se aplicariam no âbito da Contribuição para
o PIS e da Cofins não cumulativas. Assim, conclui seu arrazoado sobre o conceito de
insumo:
Em apertada síntese temos: (i) se utilizado o conceito de despesas constante da
legislação do imposto sobre a renda, a Impugnante faria jus aos créditos uma vez que
todos os bens e serviços se constituem em despesas operacionais; (ii) adotandose o
conceito próprio esposado em diversas decisões do CARF, igualmente a Impugnante
faria jus aos multicitados créditos, uma vez que são parte integrante e indissociável de
seu processo produtivo; (iii)
ainda que se adotasse o Impugnante conceito de insumos constante da legislação do IPI,
a faria jus aos créditos uma vez que todos os bens e serviços estão relacionados
intrinsecamente ao seu processo produtivo.
Contesta a glosa de valores inseridos no montante informado em Dacon a título de Bens
Utilizados como Insumo alegando que o conceito de insumos que dão direito ao
creditamento não deve ser considerado de modo restritivo, mas sim de forma a abranger
todos os insumos relacionados às atividades desenvolvidas pela Impugnante. Discorre,
então, sobre o seu processo produtivo e conclui que os bens glosados consistem de
insumo.
Em síntese, explica que o processo se inicia no complexo minerador, onde ocorre a
primeira etapa de beneficiamento do minério extraído, que é transportado até a usina de
beneficiamento, depois ocorre o peneiramento com 17 linha de produção e a pelotização
(pó de minério é transformado em pelotas). Finda esta etapa, o minério é estocado e
depois transportado em vagões em até São Luiz do Maranhão, onde é armazenado em
silos até que se formem os lotes a serem transportados em navios. Conclui que seu
processo produtivo é complexo e que não deve ser considerado encerrado, para os fins
de creditamento a título de PIS e COFINS, quando finda o beneficiamento. Isto porque
para que possa efetivamente concluir as atividades por ela realizadas fazse necessário o
escoamento da produção, no caso, até o Porto de São Luis.
Assim defende o crédito em relação o óleo combustível utilizado pela Impugnante, bem
como as partes e peças adquiridas para a consecução de suas atividades como correias e
roletes. Aduz que Sequer é possível retirar o minério de ferro de dentro das minas na
qual se verifica a exploração sem a utilização dos caminhões fora de estradas (movidos
a óleo combustível) ou as esteiras (correias transportadoras) sobre as quais se move o
minério de ferro. Acrescenta que a extração de minério de ferro não se limita somente às
atividades realizadas dentro das minas, mas inclui a retirada do minério das citadas
minas e, para tanto, as correias são essenciais para o transporte deste. O mesmo se dá
em relação ao óleo combustível e o óleo lubrificante utilizado nos equipamentos
necessários para a realização da extração mineral e demais partes e peças necessárias à
consecução das atividades da empresa.
Menciona ainda, que combustíveis e lubrificantes estão expressamente previstos como
insumos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 (art. 3 o , II de ambas as leis).
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

No que concerne aos valores inseridos no montante informado a título de Serviços
Utilizados como Insumo, defende o direito ao crédito alegando que os serviços cujos
valores foram glosados seriam necessários ou essenciais à consecução da atividade de
mineração. Nesse sentido, assim argumenta:
...para que se inicie a extração mineral, é necessária a realização de estudos e pesquisas
bem como prospecção e sondagens.
Como poderia a Impugnante continuar a exercer suas atividades sem que haja
manutenção dos britadores, caminhões, viradores de vagão dentre tantos outros
equipamentos necessários à produção dos minerais e seu escoamento até o porto de
destino? Também a manutenção das embarcações é de fundamental relevo para as
atividades perseguidas pela Impugnante, bem assim a manutenção da extensa malha
ferroviária utilizada pela Impugnante, única via de transporte do minério de ferro, por
seu porte representativo.
Os serviços de telecomunicação também constituem em atividade essencial
relativamente à produção de minério de ferro. Como já dito no que diz respeito à
exploração em Carajás, os vagões viajam guiados por uma locomotiva por 30 horas em
localidades ermas e carentes de comunicação. Esta comunicação é realizada
exclusivamente por rádios e tem por objetivo identificar as diversas locomotivas que
trafegam ao mesmo tempo e evitar que acidentes ocorram.
A movimentação de carga dos portos (capatazia), a rebocagem e os demais serviços
portuários, a despeito de não se agregarem ao processo produtivo, dele são parte
indissociável. Sem tais etapas, o processo produtivo da Recorrente não cumpre os seus
objetivos.
Acrescenta que, ainda que não se pudesse considerar os serviços em questão na sua
integralidade deveria ter sido observada a proporcionalidade no rateio efetuado pela
fiscalização que não considerou os serviços portuários.
Por fim, destaca que não há se falar em qualquer duplicidade no que diz respeito aos
gastos com aluguel. Alega que fez corretamente a declaração dos mencionados gastos
na DACON, sendo que o Fiscal não apontou, quer seja na decisão ou demonstrativos,
onde estariam as duplicidades perpetradas. Portanto, não pode prevalecer a glosa em
questão.
Traz excertos de decisões do CARF a fim de corroborar o tal entendimento.
A recorrente defende os créditos relacionados aos Bens do Ativo Imobilizado,
remetendo a tudo o que disse acerca do creditamento referente aos bens de uso e
consumo e serviços. Aduz que as locomotivas, vagões, dormentes ferroviários,
caminhões, barcos, entre outros bens, a despeito de não se incorporarem ao processo
produtivo dele são parte indissociável, sem os quais não seria possível a extração do
minério de ferro e outros minerais.
Por fim, a recorrente defende que a decisão proferida não deve prevalecer na parte em
que não acolhe as declarações retificadoras apresentadas após a lavratura do Termo de
Início de Ação Fiscal. Defende que, dada a complexidade de sua atividade e a grande
quantidade de créditos gerados, é absolutamente normal que algumas declarações sejam
objeto de retificação. Acrescenta que, ademais o Fiscal, ao analisar as planilhas do
direito creditório o fez comparandoas já com as declarações retificadoras, de modo que
nada restou alterado após a análise fiscalizatória. Requer que sejam aceitas as
declarações retificadoras por ela transmitidas.
Ao final, a recorrente pugna pelo acolhimento de seus argumentos de defesa, ela
realização de perícia e produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive
ajuntada de novos documentos.
É o relatório.”
A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo:
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Respeitados pela Administração Fazendária os princípios da motivação, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é improcedente é alegação de
cerceamento de defesa e nulidade do feito fiscal.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferilas.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que
contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DACON
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS e da Cofins, a
apuração dos créditos é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na
base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente
informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2009
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência, dado que
esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos do processo
produtivo e da realização da atividade econômica da empresa, na apuração das contribuições de
PIS e COFINS não-cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a sistemática adotada nos créditos básicos de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, a Instrução Normativa - IN SRF n.o 247/02 e a IN SRF n.o
404/04, antigamente adotadas pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, frequentemente
adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, em moldes semelhantes aos adotados na
legislação do Imposto de Renda - IR.
Essa dicotomia retrata a presente lide administrativa.
Em 22/02/2018, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça –
STJ julgou o Recurso Especial n.o 1.221.170 – PR e registrou em sua ementa os seguintes
entendimentos:
“EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Em seguida, o STJ veiculou matéria sobre o julgamento e mencionou a fixação da
Tese 779:
“RECURSO REPETITIVO
10/05/2018 06:51
Primeira Seção define conceito de insumo para creditamento de PIS e Cofins
Em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, relatado pelo ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu que, para fins de creditamento de PIS e Cofins, deve ser considerado insumo
tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.
A decisão declarou a ilegalidade das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 da
Receita Federal, por considerar que os limites interpretativos previstos nos dois
dispositivos restringiram indevidamente o conceito de insumo.
Segundo o acórdão, “a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos
na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória”. Dessa forma, caberá às instâncias de origem avaliar se o produto
ou o serviço constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço.
Teses O julgamento do tema, cadastrado sob o número779 no sistema dos repetitivos,
fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002 e 10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
Recursos repetitivos O Código de Processo Civil de 2015 regula nos artigos 1.036 a
1.041 o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que
tenham controvérsias idênticas. Conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento
Interno do STJ e 927do CPC, a definição da tese pelo STJ vai servir de orientação às
instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados especiais, para a solução de casos
fundados na mesma questão jurídica.
A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de
recursos para o STJ e em outras situações processuais, como a tutela da evidência
(artigo 311, II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido (artigo 332do CPC).
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

Na página de repetitivos do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como
saber a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos
julgamentos, entre outras informações.”
Percebe-se que o STJ confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo,
conceito este que teve origem nos diversos julgados/precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF.
Por força do Art. 62 do Regimento Interno – RICARF, os entendimentos e teses
fixadas no julgamento do REsp n.o 1.221.170 – PR, devem ser obrigatoriamente aplicados nos
julgamento administrativos fiscais.
É importante destacar que o referido julgamento reconheceu a ilegalidade da
Instrução Normativa - IN SRF n.o 247/02 e da IN SRF n.o 404/04, de modo que, passou a ser
ilegal exigir que exista o desgaste dos insumos no processo produtivo na avaliação da
possibilidade de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos.
No presente caso em concreto, nem a autoridade de origem e nem a turma
julgadora de primeira instância consideraram o resultado do julgamento do REsp n.o 1.221.170
STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5, assim como não houve nenhuma análise sobre o as etapas
do processo produtivo e das atividades da empresa. Confira os seguintes trechos selecionados da
decisão recorrida e reproduzidos a seguir:
“Fato é que, independentemente da posição que se tenha acerca desta ou daquela
acepção conceitual de insumo, verdade é que a formalização deste conceito já foi
firmada por meio da Instrução Normativa SRF n.o 247/2002 e da Instrução Normativa
SRF n.o 404/2004, atos estes de caráter vinculante para os agentes públicos que
compõem a Administração Tributária Federal. Tais atos administrativos, ao
explicitarem o que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003, assim dispuseram:
(...)
Como se percebe, as Instruções Normativas transcritas reafirmam, de forma explícita,
que se deve ter por insumos na fabricação ou produção de bens: as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta no processo produtivo do bem destinado à venda; e os
serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados diretamente na produção ou fabricação
do produto destinado à venda. Resumindo, são insumos somente os bens e serviços
consumidos ou aplicados diretamente na produção ou fabricação do produto destinado à
venda.
Ou seja, estáse aqui diante de um conceito jurídico de insumo que, apesar de não
necessariamente coincidir com o conceito econômico, está formalizado em atos legais
que compõem a legislação tributária e que, como já dito, têm efeito vinculante para os
agentes públicos que compõem a Administração Tributária Federal.
Por oportuno, notese que as Instruções Normativas SRF n.o 247/2002 e n.o 404/2004
não extrapolaram seus limites legais, criando ou definindo limitações ao uso e gozo de
créditos da contribuição; como visto o artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003, já fazem perceber que tais dispositivos definem os limites dos
créditos a serem aproveitados, deixando claro o escopo dos mesmos, ou seja, os bens e
serviços “utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”. Assim, não são as Instruções Normativas que impõem um limite injustificado
ao exercício pleno da não cumulatividade que seria, no entender da contribuinte, o de
permitir o creditamento sobre toda e qualquer despesa , mas, ao contrário, essa é uma
limitação decorrente de lei, conforme acima visto.”
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

Portanto, além das glosas terem sido todas realizadas sob uma premissa
posteriormente considerada ilegal, o conceito restrito de insumo previsto na Instrução Normativa
- IN SRF n.o 247/02 e na IN SRF n.o 404/04, nota-se que as glosas foram realizadas de forma
genérica.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada com base na ausência de comprovação dos dispêndios ou da vinculação desses
dispêndios com a produção ou com a prestação de serviços, no entanto, em que pese o
contribuinte ter juntado diversos documentos anexados à Manifestação de Inconformidade, a
turma julgadora a quo não analisou e não considerou tais documentos.
Além disso, o julgamento de primeira instância não considerou o julgamento do
RESP 1.221.170 STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e utilizou como fundamento decisório as
ilegais IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04.
É possível perceber que o Acórdão recorrido não refletiu a existência de uma
análise que realmente tivesse considerado a relação de essencialidade e relevância dos
dispêndios com o processo produtivo, prestações de serviços e atividade econômica do
contribuinte.
Também não houve nenhuma análise sobre o estudo do processo produtivo
apresentando pelo contribuinte de fls. 628 e nem mesmo dos Laudos técnicos, contábeis e
econômicos juntados aos autos (TYNO, PWC, UNICAMP e LCA).
Em geral, no setor de exploração de minérios, as movimentações e logísticas
diversas são relevantes e essências ao processo produtivo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se providencie o seguinte:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018;
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo e;
(iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê, deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.334 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720403/2012-29

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1217
DF CARF MF
Original